Tribunal: TJDFT
Processo: 0709472-65.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709472-65.2021.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ABDIAS SOUZA DE OLIVEIRA RECORRIDO: FLAVIA DAS CHAGAS SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por ABDIAS SOUZA DE OLIVEIRA. Nos termos do Enunciado 80, do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a COMPLEMENTAÇÃO intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. Na espécie, a parte recorrente requereu o benefício da gratuidade de justiça, contudo, apesar de colacionar documentos, estes não se mostraram suficientes para comprovar a alegada condição de hipossuficiente, pois verificou-se que os comprovantes foram acostados por pessoa jurídica MEI. Desse modo, ante a ausência de prova hábil a evidenciar a debilidade financeira que poderia respaldar a gratuidade de justiça, o benefício foi indeferido, conforme Decisão de ID 32906065. Intimada a parte autora a recolher o preparo recursal, manteve-se inerte (ID 33183444). A admissibilidade do recurso sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, a não apresentação dos comprovantes no prazo assinalado acarreta a deserção do recurso. Ante o exposto, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (art. 932, inciso III, do CPC e art. 10, inciso V do RITR). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 16 de março de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator